Tribunal: TJDFT
Processo: 0750868-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750868-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVAN ARAUJO BRITO AGRAVADO: ANGELITA CARLOS DA SILVA, M. E. O. R., JOAO OLIVEIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO LEONARDO DE JESUS OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Ação de Reparação por Danos – Alimentos Indenizatórios – Efeito Suspensivo – Requisitos – Presentes – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. Verifica-se dos autos que o Juízo de origem fixou alimentos em desfavor do Agravante nos seguintes termos, in verbis: “(...) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos os requisitos estão presentes no caso dos autos. A probabilidade do direito está demonstrada por meio de documentação robusta, que inclui boletim de ocorrência, laudos médicos, certidão de trânsito em julgado da condenação criminal do réu e comprovantes de despesas médicas. O réu foi condenado criminalmente pelo acidente, conforme sentença penal transitada em julgado, o que reforça a presunção de responsabilidade civil pelos danos causados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais é pacífica no sentido de que a condenação criminal, especialmente quando transitada em julgado, constitui elemento probatório relevante para a configuração da responsabilidade civil, nos termos do art. 935 do Código Civil. O perigo de dano também se encontra presente. A menor Maria Eduarda perdeu sua mãe no acidente, que era sua principal fonte de sustento. A autora Angelita, avó da menor, é idosa, com 66 anos, e recebe aposentadoria próxima a um salário mínimo (ID 246711264). João Oliveira da Silva, por sua vez, foi aposentado por invalidez em razão das sequelas do acidente, recebendo também um salário mínimo (ID 246711267). A situação de vulnerabilidade socioeconômica dos autores é evidente, sendo agravada pela ausência de qualquer contribuição do réu para a reparação dos danos causados. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, em casos de acidente de trânsito com morte de genitor, é possível a fixação de alimentos provisórios em favor de filhos menores, desde que demonstrada a dependência econômica e a probabilidade do direito. No caso dos autos, a dependência de Maria Eduarda em relação à mãe falecida está claramente demonstrada, sendo a menor atualmente sustentada pela avó e pelo tio-avô, ambos com renda limitada. Nesse sentido: (...) Embora os pedidos formulados pelos autores sejam legítimos, os valores pretendidos devem ser ajustados à realidade econômica do réu, que declarou ser ladrilheiro e não possui renda elevada. Assim, o Ministério Público opinou pelo deferimento parcial da tutela provisória de urgência, sugerindo a fixação de alimentos provisórios à autora Maria Eduarda no valor de 50% do salário mínimo e aos autores Angelita e João, no valor de 10% do salário mínimo para cada, valor que parece razoável. A fixação de alimentos provisórios em sede de tutela de urgência deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme reiteradamente decidido pelos tribunais. A necessidade dos autores está demonstrada pela documentação juntada, enquanto a possibilidade do réu, embora limitada, não afasta sua obrigação de contribuir para a subsistência das vítimas do acidente que causou. Ressalto que mesmo a percepção de benefícios previdenciários pelos autores não afasta o direito à pensão provisória, especialmente quando há redução da renda familiar e dependência econômica direta. Diante disso, acolho integralmente o parecer ministerial e defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, para fixar alimentos provisórios nos seguintes termos: a) Fixo alimentos provisórios no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente em favor da autora Maria Eduarda Oliveira Reis, a serem pagos mensalmente até que complete 25 anos de idade. b) Fixo alimentos provisórios no valor de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente em favor da autora Angelita Carlos da Silva, a serem pagos mensalmente. c) Fixo alimentos provisórios no valor de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente em favor do autor João Oliveira da Silva, a serem pagos mensalmente. Os valores deverão ser pagos até o quinto dia útil de cada mês, mediante depósito na conta de cada autor, a ser informada nos autos pela parte autora, sob pena de cumprimento provisório da prestação fixada. (...)” Verifico que tal percentual representa 70% do salário mínimo (R$ 1.518,00) e 43,83% da renda do agravante (R$ 2.424,40 – ID 78542848). Portanto, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso da parte agravante, devendo, por ora, ser limitado os alimentos arbitrados em 30% da remuneração do agravante, que representa 47,91% do salário mínimo vigente, sendo 29,91% em favor de Maria Eduarda Oliveira Reis, 9% em favor de Angelita Carlos da Silva e 9% em favor de João Oliveira da Silva. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo a fim de limitar os alimentos a 30% da remuneração do agravante (R$ 2.424,40), o que representa 47,91% do salário mínimo, sendo devido o percentual de 29,91% do salário mínimo em favor de Maria Eduarda Oliveira Reis, 9% em favor de Angelita Carlos da Silva e 9% em favor de João Oliveira da Silva. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a Agravada. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator